Tribunal: CARF
Processo: 10730.729757/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.729757/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.513 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
CARLOS MAGNO DE ALEMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REFORMA OU PENSÃO. LAUDO
PERICIAL. COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO.
A isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão ao portador de moléstia grave está condicionada a
comprovação da patologia mediante laudo pericial, devidamente justificado.
Elementos justificam na forma documental a data da ocorrência da situação
alegada. Declaração de ajuste do Imposto de Renda considera os rendimentos
de aposentadoria como abrangidos pela isenção em razão de Moléstia Grave. A
glosa por recusa de aceitação dos comprovantes apresentados pelo contribuinte
deve estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a
inocorrência da situação na data apontada no documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ricardo Chiavegatto
de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.729757/2012-30
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.729757/2012-30

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 11/15 que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, de
imposto a restituir de R$ 596,70 para imposto a pagar de R$ 303,82.
Conforme revela documento à fl. 05, a Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL)
apresentada pelo contribuinte foi indeferida. Destacou a fiscalização que o contribuinte
não comprovou se a invalidez decorre de uma das doenças elencadas no art. 39 do
Decreto no 3.000/99.
O valor lançado engloba o imposto de renda pessoa física suplementar de R$ 303,82,
acrescido de multa de ofício de 75%, que acrescido de juros de mora calculados até
maio de 2012, perfaz um crédito tributário total de R$ 567,37.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual do interessado em que foi constatada Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, no valor de R$ 10.422,52, relativa ao Instituto Nacional do Seguro
Social. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos, no montante de R$ 57,90.
Cientificado do indeferimento da SRL em 27/07/2012 (AR à fl. 17), o interessado
apresentou impugnação e respectiva documentação em 20/08/2012, à fl.02.
Em síntese, o impugnante contesta totalmente o lançamento. Afirma que é aposentado
por invalidez e, portanto, isento do imposto de renda conforme documentos acostados
aos autos.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no
valor de R$ 10.422,52, relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social, os quais o contribuinte
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.729757/2012-30

informou como isentos, tendo em vista ser portador de moléstia grave e aposentado por
invalidez.
Na impugnação, a DRJ rejeita a prova apresentada, nos seguintes termos, grifo
nosso:

Destarte, depreende-se do exame da legislação acima reproduzida que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos
valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o
outro se relaciona à existência da moléstia tipificada no texto legal, através de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Neste contexto, cumpre repetir que a fiscalização, ao indeferir a SRL, registra que não
restou comprovado se a invalidez decorre de uma das doenças elencadas na legislação
tributária.
Isto posto, da análise dos documentos acostados aos autos, notadamente da carta de
concessão de aposentadoria de fl. 10, verifica-se que o interessado é aposentado por
invalidez; todavia a existência da moléstia tipificada no texto legal, que deve ser
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, não foi demonstrada.

No recurso, o contribuinte apresentou documento emitido pelo INSS, na qualidade
de órgão oficial, o qual informa-lhe o resultado do pedido de isenção, com data de início da
doença desde 15/02/2006, tipificada como alienação mental, doença essa que se enquadra entre
aquelas relacionadas como passíveis de isenção do IR, de acordo com a Lei 7.713/88, o que
comprova que o mesmo possui moléstia grave de acordo com legislação de regência.
Assim, estando presentes na pessoa do Contribuinte , aposentado por invalidez,
o estágio permanente da enfermidade alienação mental, desde a data de 15/02/2006, constata-se
o direito ao beneficio fiscal pleiteado do aproveitamento da isenção do Imposto sobre a Renda,
ao amparo dos termos da legislação pertinente para o Ano calendário de 2010.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 51
DF CARF MF
Original